Tribunal: TJBA
Processo: 8042323-29.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8042323-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROSENI DA CONCEICAO CABRAL

Advogado(s)
:
SARA EVANY SANTOS NASCIMENTO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO,
PERDA DO OBJETO
E INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. REJEIÇÃO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
NÃO ESTÉTICO
. REGULAMENTO DO PLANSERV ASSEGURA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CRITÉRIOS ELABORADOS PARA O FIM DE NEGAR O PROCEDIMENTO, QUE NÃO PODEM SER APLICADOS INDISTINTAMENTE A TODOS OS BENEFICIÁRIOS. CONDUTA ILEGAL E ABUSIVA. PLANO DE SAÚDE PODE ELEGER A DOENÇA, MAS NÃO O TIPO DE TRATAMENTO. CIRURGIA PRESCRITA POR PROFISSIONAIS HABILITADOS. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTE DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1
. Rejeita-se a
tese de ilegitimidade do Secretário da Administração para figurar no polo passivo desta Demanda,
pois
a Lei Estadual n.º 9.528/2005 define, em seu art. 8º, que “a gestão do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais será realizada pela Secretaria da Administração do Estado, na forma definida em Regulamento.”

2
.
Afasta-se
a preliminar de inadequação do procedimento, por se confundir
com o mérito da Demanda,
pois, diferentemente do fundamento de que é necessária a produção probatória, a Petição Inicial foi
instruída com diversos documentos, dentre os quais relatório
s
médico
s
, estando viabilizado, portando o estudo sobre a necessidade ou não do procedimento cirúrgico.

3
.
Rejeita
-se também o fundamento de perda
superveniente
do objeto, por estarmos diante da
hipótese de cumprimento de uma ordem judicial, que em nada se confunde com a
realização espontânea do procedimento almejado. Em outras palavras, a pretensão resistida não deixou de existir, pois foi necessária uma ordem judicial para que
a
Paciente
lograsse êxito em seu intento.

4
.
É notável que a negativa de realização do procedimento cirúrgico se baseou
em suposto não
atendimento
pela
Paciente

a
os critérios previamente definidos para que pudesse obter a autorização
, desconsiderando, porém, a prescrição médica e relatórios que indicam a necessidade da cirurgia
.

5.
Nota-se
que
o Impetrado
busca, através de receitas prontas para tentar justificar a inviabilidade de realização do procedimento, nada mais do que contrariar uma prescrição médica feita para determinada pessoa, com base em sua própria composição física e problemas
a ela
relacionados, o que revela que deve a questão ser apreciada utilizando-se critérios que vão além daqueles pré-definidos, que podem muito bem não ser aplicáveis ao caso em apreço.

6.
Demonstrada a efetiva ocorrência de violação a direito líquido e certo da Impetrante, mostra-se impositiva neste caso a concessão da segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA